Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL RELATIVO À PRETENSÃO REVISIONAL. PARCIAL EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONTROVÉRSIA NÃO RESOLVIDA. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA SOLUÇÃO DA LIDE NO QUE ATINE À AFIRMADA OFENSA A ATRIBUTOS DA PESSOA HUMANA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE URBANIDADE DITO NÃO OBSERVADO EM ATENDIMENTO PELO SAC. PRÁTICA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO REVELADOR DA OBSERVÂNCIA DE PADRÃO ÉTICO NO ATENDIMENTO DADO À CONSUMIDORA. OFENSA MORAL INOCORRENTE. PROCEDER ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO PELO AUTORA. ÔNUS NÃO ATENDIDO PELA CONSUMIDORA DE INDICAR AO JUÍZO DADOS MÍNIMOS INDISPENSÁVEIS À IDENTIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA EM QUE TERIA SIDO DESTRATADA. GRAVAÇÕES. PROVAS TRAZIDAS PELA RÉ POR SOLICITAÇÃO DA AUTORA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO DESABONADORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO LEGAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Caso concreto em que a autora, ora apelante, celebrou contrato de abertura de cartão de crédito com a empresa ré, ora apelada, e, por questões financeiras, optou por pagar parte dos débitos expressos nas faturas de gastos que efetuou. Incorrendo em estado de inadimplência, manejou ação revisional por considerar altos os encargos e abusivos os juros cobrados. Controvérsia solucionada por acordo extrajudicial, o que ensejou a extinção do feito quanto aos pontos acordados. Prosseguiu a demanda somente para solução da lide relativamente à postulada reparação por danos morais, uma vez que afirma a consumidora ter sido destratada em atendimento realizado por meio do SAC da empresa recorrida.
2. O conjunto da prova reunido aos autos não autoriza a narrativa segundo a qual preposta da ré, em atendimento feito à autora, a desrespeitou. Construção fática não confirmada por gravações solicitadas pela autora e trazidas aos autos pela ré, por meio da indicação de link para acesso à gravação do atendimento realizado, segundo protocolos fornecidos pela consumidora que se disse destratada. Versão inicial inconsistente, quer pela insegurança revelada na identificação da atendente, quer pela incongruente apresentação de um mesmo protocolo para conversas ditas realizadas com atendentes diversas em diferentes datas.
3. Não atende ao ônus probatório que lhe cabe a autora que deixa de apresentar ao juízo dados identificadores essenciais da gravação telefônica em que teria sido ofendida. Quanto à ré, dela somente exigível a apresentação em juízo de gravações identificáveis por dados que permitam a localização desses registros, a exemplo do número de protocolo. Hipótese em que não logrou a consumidora demonstrar ter a preposta da ré faltado a regras éticas de conduta profissional ao atendê-la. Prática ilícita não configurada. Dever de indenizar não reconhecido.
4. Verba honorária. Caso concreto que reclama aplicação do preceito insculpido no art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, o valor da condenação – o montante referente à última fatura devida pela apelante mais o valor pleiteado a título de indenização por danos morais – é de ser tido como base de cálculo dos honorários, não comportando, nos termos da letra da lei, a apreciação equitativa de que trata o art. 85, § 8o, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios majorados.